Tribunal: TJSP
Processo: 2264903-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISS. Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu a nomeação de bens à penhora ante a recusa do Município/exequente - Inviabilidade da suspensão dos atos de constrição do executado/agravante - Inteligência dos artigos 797 e 835, ambos do Código de Processo Civil e artigos 9o e 11, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6830/80) – Tema 578 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISS. Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu a nomeação de bens à penhora ante a recusa do Município/exequente - Inviabilidade da suspensão dos atos de constrição do executado/agravante - Inteligência dos artigos 797 e 835, ambos do Código de Processo Civil e artigos 9o e 11, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6830/80) – Tema 578 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso improvido.